Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704736-24.2023.8.07.0008 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VALERIANA SOARES SANTANA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 75570446, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.963.770/CE (Tema 929) e determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em que se discute as “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, mesma matéria debatida nos autos. Logo, o apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao especial, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O CPC traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Narra a instituição financeira que o acórdão prolatado pela turma cível cria “um verdadeiro desequilíbrio financeiro para o Recorrente, podendo, inclusive, trazer-lhe ônus irreparável”, (...) “sem que haja qualquer amparo legal para tanto”. No tocante ao fumus boni iuris, a própria afetação do paradigma retira a possibilidade de análise do pedido de afastamento da condenação em dobro prevista na Lei 8.078/90. De outro lado, a execução provisória, por si só, não caracteriza o periculum in mora a justificar a concessão da medida de urgência. A título de reforço: “De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com o possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida” (AgRg na PET na TutCautAnt n. 572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Ainda nesse cenário, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que “O risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (AgInt no TP n. 1.477/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018)" (AgInt na TutCautAnt n. 643/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 14/11/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, tampouco a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Dessa forma, com amparo no artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 75570446, ao tempo em que determino a remessa dos autos a COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019